Tribunal: TJSP
Processo: 2043256-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Pedido formulado pelo autor – Indeferimento – Cabimento – Autor agravante percebe salário mensal de mais de R$ 5.000,00 (R$ 61.502,09 por ano) – Elementos existentes nos autos não dão suporte probatório à alegação de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Decisão mantida - Recurso desprovido.